Tribunal: STF
Processo: MS 38299
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Nathanael Cônsoli formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido na RevDis n. 0009289-54.2018.2.00.0000, que não conheceu da preliminar relativa ao vitaliciamento do impetrante e julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar.  



     



    Alega que o feito não possui similitude com os precedentes desta Colenda Corte que entendem pela impossibilidade de conhecimento de mandado de segurança em face de acórdão do CNJ que reafirma a pena e/ou entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de origem, ou seja, “o impetrante vem a este Juízo REQUERER O PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL acerca de sua vitaliciedade, haja vista que o Conselho Nacional de Justiça determinou, quando do julgamento, no PAD de nº 005846-08.2012.00.0000 que a referida matéria deveria ser objeto de julgamento do Tribunal de Justiça do Ceará, o qual, olvidando a ordem daquele Conselho, não o fez”.  



     



    Informa ter sido aprovado no concurso para Juiz Substituto do Estado do Ceará em 2004, nomeado e empossado em 2009 e ficado no cargo por aproximadamente três anos.  



     



    Afirma que já preenchia os requisitos para a expedição de declaração de vitaliciedade antes da decisão final proferida no processo disciplinar instaurado contra ele, faltando tão somente o respectivo diploma do 2º Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos, no qual foi reprovado em razão da pendência de análise das justificativas de faltas. Acrescenta ter participado do 3º Curso de Formação, como forma de complementação de carga horária e que existe parecer pela sua aprovação.  



     



    Explica que a questão de sua vitaliciedade foi objeto de debate no CNJ no PAD n. 0005846-08.2012.2.00.0000, onde foi determinada a suspensão do seu vitaliciamento e deliberado que o TJCE, que detinha competência para tanto, se manifestasse sobre aludida matéria, o que nunca ocorreu. Sustenta que a citada questão é de ordem pública e prejudicial de mérito no que se refere à penalidade imposta.  



     



    Entende que o julgamento da RevDis n. 0009289-54.2018.2.00.0000 deu-se de forma contrária ao material probatório dos autos. Expõe que aludida punição não poderia ter sido aplicada naquele momento, por já ter cumprido os requisitos para exercer o cargo de Juiz de Direito de forma vitalícia.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    i) RECEBER E PROCESSAR o presente Mandado de Segurança, uma vez que tempestivo, conforme inteligência emanada por este Colendo Tribunal na qual adverte que o prazo para impetração do Mandado de Segurança se dá na data em que o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica. Além disso, conforme restou-se advertido, novamente por este eminente Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de nº 4.412, de relatoria do ilustre Ministro Gilmar Mendes, que o Supremo Tribunal Federal possui competência exclusiva para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais, razão pela qual o Pretório Excelso, é órgão jurisdicional competente para julgar o presente mandamus;



    [...]



    iv) DEFERIR a medida liminar em Mandado de Segurança para sustar os efeitos do Acórdão oriundo da Revidis de n.º 009289- 54.2018.2.00.0000, uma vez que tal julgamento deu-se ao arrepio da condição inequívoca de Juiz Vitalício do Impetrante, impedindo assim, que se arquive o feito, e, caso, já realizado tal arquivamento, seja mantida a Revisão Disciplinar com a tarja de “suspenso” até ulterior deliberação desta Corte Suprema, considerando o pedido de mérito ser possivelmente infringente ao decidido ali, mormente e precisamente quanto à condição de Juiz de Direito do Impetrante, condição jurídica apta a infirmar a conclusão ali estabelecida, tomada por maioria;



    v) CONCEDER A SEGURANÇA, para, de forma definitiva, reconhecer a condição de Juiz de Direito do Impetrante, nos termos do art. 95, I, da Constituição Federal, para, em ato contínuo, diante desta constatação jurídica, rescindir o ato coator, determinando que o Conselho Nacional de Justiça proceda com novo julgamento do Impetrante, desta feita excluindo a possibilidade da pena de demissão e de aposentadoria compulsória; 



    v.a) Em razão da concessão da segurança, seja determinado ao CNJ que implemente as providências administrativas necessárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para que se restabeleça os vencimentos do Magistrado/Impetrante, doravante, mas com efeitos iniciados na data da implementação de sua demissão. 



    vi) OFICIAR o Conselho Nacional de Justiça para juntar cópia da Revisão Disciplinar nº 0009289-54.2018.2.00.0000 e do Processo Administrativo Disciplinar de nº 0005846-08.2012.2.00.0000.  



     



    O processo foi distribuído, inicialmente, ao ministro Edson Fachin (MS 34.691), que enviou o feito à Presidência desta Corte, com proposta de redistribuição, que se deu em 17 de dezembro de 2021.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009).  



     



    O presente mandado de segurança foi impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido na RevDis n. 0009289-54.2018.2.00.0000, assim ementado:  



     



    REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINAR. VITALICIAMENTO DE MAGISTRADO. REJEIÇÃO. HIPÓTESE NÃO ADMITIDA NA DISCIPLINA DA REVDIS (ART. 83, RICNJ). CURSO DE FORMAÇÃO INCONCLUSO. PRESCRIÇÃO OPERADA. MÉRITO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENSÃO MERAMENTE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DISCIPLINAR JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Revisão Disciplinar que objetiva reverter decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que aplicou a pena de demissão a magistrado em razão da comprovação da prática de diversas condutas atentatórias à Lei Complementar 35/75 e ao Código de Ética da Magistratura Nacional. 



    2. Em razão de não haver concluído, de forma consecutiva, 2 (dois) Cursos de Formação de Magistrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não teve o requerente reconhecida sua condição de vitalício no cargo de Juiz de Direito. 



    3. Estabelecida a participação de magistrados(as) em curso oficial como etapa obrigatória do processo de vitaliciamento (art. 93, IV da CF/88), cumpre ao CNJ destacar a relevância da preparação inicial viabilizada por referidos cursos de formação. 



    4. Improcedência da preliminar relativa ao pretendido vitaliciamento do autor no cargo da magistratura, vez que não foi objeto do julgamento proferido no PAD pelo TJCE, revelando-se indevida a utilização da via excepcional da RevDis para obter a anulação de entendimento administrativo adotado na origem. 



    5. A impugnação da recusa ao vitaliciamento do magistrado no cargo não é de ser admitida, ademais, porquanto praticado o ato administrativo há mais de 5 (cinco) anos (art. 91, parágrafo único do RICNJ). 



    6. In casu, mostra-se a pretensão do requerente, deduzida em 621 laudas, meramente recursal, já que busca a reapreciação da totalidade do conjunto probatório sopesado em interpretação escorreita e análise exaustiva no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento amparado nos elementos constantes dos autos. 



    7. A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça e a firme jurisprudência do Colegiado estão a rechaçar seja este órgão máximo de controle tomado como via meramente recursal de processos disciplinares. Precedentes. 



    8. Não se desincumbiu o requerente de demonstrar ter sido a decisão tomada no processo disciplinar que pretende revisar contrária à evidência dos autos e tampouco de indicar a ocorrência das demais hipóteses de admissão da revisão disciplinar, revelando-se o julgamento operado no TJCE devidamente fundamentado e hígido, com imposição de pena adequada à gravidade das condutas pelo mesmo perpetradas. 



    9. Revisão Disciplinar conhecida e julgada improcedente.



    (Grifei)  



     



    A leitura do pronunciamento atacado nesta ação mandamental revela que o Órgão de controle nada determinou. O ato – cuja ilegalidade se afirma – é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  



     



    Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. A atuação de controle administrativo, nesse caso, se dá a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso, eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que o ato do Tribunal permaneceria hígido e eficaz.  



     



    A própria narração dos fatos e os pedidos contidos na inicial revelam o inconformismo em relação a atos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e não do Conselho Nacional de Justiça, que apenas assentou não vislumbrar ilegalidade que justificasse sua intervenção, mantendo a decisão daquele Tribunal proferida em processo administrativo disciplinar e que não conheceu da questão do vitaliciamento em razão do decurso do tempo, bem como pelo fato de não ter sido objeto de apreciação no PAD.  



     



    A competência do Supremo Tribunal Federal é definida a partir de critérios de Direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual rejeitado o pedido formulado e afirmado que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deve ser mantida, de cunho negativo, não instaura a competência desta Corte Suprema, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do Conselho Nacional de Justiça.  



     



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal suspender ou invalidar tais atos, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (art. 102, I, “d” e “r”, da Constituição Federal).  



     



    A respeito desse tema, o Plenário já firmou entendimento, em 9 de junho de 2011, por ocasião do julgamento do MS 27.712 AgR. Na época, o Relator, ministro Celso de Mello, fez ver:



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.  



     



    Em sede originária, o Tribunal Pleno, ao examinar, em 11 de abril de 2013, a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:  



     



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.  



     



    Nessa linha, pronunciou-se, também, o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar, em 25 de agosto de 2011, a AO 1.677:  



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.  



     



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama inexistir ilegalidade a justificar o controle e rejeita o pedido de revisão disciplinar não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, exatamente porquanto não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outros órgãos. Segurança denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).  



     



    No entanto, o impetrante argumenta que o feito não possui similitude com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que entendem pela impossibilidade de conhecimento de mandado de segurança contra acórdão do CNJ que reafirma a penalidade/entendimento do Tribunal de Justiça de origem. Aponta que está a requerer “PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL acerca de sua vitaliciedade, haja vista que o Conselho Nacional de Justiça determinou, quando do julgamento, no PAD de nº 005846-08.2012.00.0000 que a referida matéria deveria ser objeto de julgamento do Tribunal de Justiça do Ceará, o qual, olvidando a ordem daquele Conselho, não o fez”.  



     



    Incabível acatar aludida alegação.  



     



    Deve ser aplicada também em relação a esta questão a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que entende pela impossibilidade de ajuizamento de ação mandamental contra deliberação negativa do CNJ.  



     



    Para tanto, faz a necessária, no entanto, a transcrição de parte do voto vencedor na RevDis n. 0009289-54.2018.2.00.0000:  



     



    [...]



    Esgrimindo-se em petição inicial de 621 (seiscentas e vinte e uma) laudas (Id. 3347372 e 3347373), na qual contesta, uma a uma, as diversas imputações apreciadas no TJCE, o requerente sustenta que seu vitaliciamento no cargo ocorrera em 18/09/11, sendo nula, portanto, a pena de demissão aplicada no Processo Administrativo Disciplinar, já que a mais severa reprimenda para o caso “seria a da aposentadora compulsória”.



    Não obstante o esforço empreendido pelo peticionante para que se dê novo enquadramento aos fatos objeto de exame no âmbito da Corte cearense, o Regimento Interno deste Conselho não agasalha sua pretensão, nos termos em que deduzida.



    III – De início, necessário tecer algumas considerações acerca do argumento trazido pelo requerente, a título de preliminar, quanto ao implemento do vitaliciamento no cargo da magistratura, o que tornaria, no seu entender, inadequada a pena de demissão imposta pelo TJCE. 



    Quanto ao ponto, tem-se que análise detida do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça cearense, cujas conclusões ora pretende o autor revisar no âmbito deste Conselho, revela não haver o Plenário daquela Corte se pronunciado a respeito da questão no julgamento do PAD que levou à pena de demissão do mesmo (Ids. 3347236, 3347237 a 3347238).



    [...]



    Documentos trazidos aos autos, em profusão, demonstram que o ora requerente travou, sem sucesso, longo debate no âmbito do Tribunal de Justiça cearense buscando ver reconhecido seu vitaliciamento. A questão está devidamente resumida no Id. 3347246, onde acostada aos autos certidão expedida, em 17/10/2016, pelo Coordenador da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, informando haver sido definitivamente indeferido pleito do magistrado, no sentido de ver certificada a regular conclusão do Curso de Formação inicial de Juízes, em 09/02/2015. 



    Não obstante entender que a questão do vitaliciamento do requerente no cargo da magistratura refoge por completo às balizas estabelecidas no julgamento do PAD, ora questionado, bem como não se enquadra nas hipóteses normativas previstas no Regimento Interno deste Conselho que autorizam a Revisão Disciplinar nesta sede, teço algumas considerações que julgo pertinentes.



    [...]



    Como se vê, os efeitos do não comparecimento regular e satisfatório do requerente aos cursos de formação e vitaliciamento foram exaustivamente debatidos no âmbito do TJCE, havendo distintas Diretorias da Escola Superior da Magistratura cearense indeferido, de forma fundamentada, os pleitos de abono das reiteradas faltas aos dois Cursos de Formação Inicial de Juízes Substitutos.



    Em resposta a questionamento formulado pela e. Relatora deste feito (Id. 3524577), o Tribunal de Justiça cearense encaminhou informações do atual Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Desembargador Heráclito Vieira de Sousa, afirmando que “não houve recomendação da aprovação do requerente, até mesmo em razão de ele não ter obtido a frequência mínima exigida para a aprovação, nos termos do Regulamento do Curso de Formação” (Id. 3581345).



    É de se prestigiar, no meu entender, o quanto previsto no art. 10 da Res. CNJ nº 159/12, ao delegar às Escolas Nacionais o estabelecimento da carga horária mínima obrigatória para os cursos de vitaliciamento, mas também a aplicação isonômica do regramento do curso imposto a todos(as) os(as) juízes(as). 



    [...]



    Da forma como deduzido o pedido, resta claro que o autor pretende, pela via excepcional da Revisão Disciplinar, a anulação do entendimento administrativo adotado no âmbito do TJCE referente à rejeição de seu vitaliciamento, fazendo valer, desta feita, sua ótica quanto aos créditos necessários à conclusão do Curso de Formação. 



    [...]



    Forte nos referidos fundamentos e considerando que a obrigatoriedade de participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados tem sede constitucional (art. 93, IV, CF), entendo ser inviável a pretensão do requerente, no sentido de que este Conselho atue em substituição ao TJCE na aferição de seu vitaliciamento, tendo em vista que aquela Corte levou a efeito exaustiva e fundamentada apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas que o caso envolve, conforme resumido na certidão expedida pela ESMEC de Id. 3347246.



    Ademais, é de registrar-se que nos presentes autos o autor não demonstrou ter impugnado no âmbito deste Conselho, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 91, parágrafo único do RICNJ), o ato administrativo de recusa a seu vitaliciamento no cargo. 



    (Grifei)



    O exame da transcrição demonstra que o Órgão de Fiscalização não se manifestou sobre a questão da viataliciedade, ou seja, não conheceu da matéria, sob o fundamento de que o impetrante debateu inúmeras vezes a citada matéria no âmbito do Tribunal de Justiça buscando o reconhecimento o seu vitaliciamento, que lhe foi negado. Não poderia o vitaliciamento ser apreciado agora em razão do decurso do tempo.  



     



    Constou, ainda, do voto, que a “questão do vitaliciamento do requerente no cargo da magistratura refoge por completo às balizas estabelecidas no julgamento do PAD”, por não se enquadrar nas hipóteses normativas previstas no Regimento Interno do CNJ que autorizam a revisão disciplinar.  



     



    Em conclusão, as duas questões levantadas pelo impetrante nesta ação mandamental, as quais tinha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foram mantidas pelo CNJ – deliberação negativa, o que inviabiliza a presente impetração, conforme jurisprudência desta Corte Suprema apontada alhures.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator